Tribunal: TJES
Processo: 5010316-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010316-49.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: DAIANA GOMES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por M.G.G., que condenou solidariamente o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo a fornecer tratamento com fonoaudiólogo, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente municipal, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de tratamento fonoaudiológico, considerado pelo apelante como de alta complexidade, afasta a responsabilidade do Município, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao Estado, à luz do Tema 1.234 da repercussão geral; (ii) estabelecer se o Município deve ser excluído da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária quanto à prestação de ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

O tratamento fonoaudiológico integra a atenção básica à saúde, cuja responsabilidade inicial é atribuída aos Municípios, conforme critérios de repartição de competências do SUS.

O parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) e a Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 1047/2023 corroboram o enquadramento do tratamento de fonoaudiologia como ação de atenção básica.

A resistência do Município à pretensão autoral, evidenciada pela contestação apresentada, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de exclusão dos ônus sucumbenciais.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando há oposição ao pedido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao Município quando a prestação se enquadrar na atenção básica do SUS.

O tratamento fonoaudiológico constitui ação de atenção básica, cuja responsabilidade inicial compete ao Município.

A resistência à pretensão autoral justifica a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 0006492-04.2019.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 29.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000539-85.2019.8.08.0006, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010316-49.2023.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e M.G.G.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude daquele juízo, nos autos da ação ajuizada por
M.G.G.
, que condenou a municipalidade e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fornecimento, ao recorrido, de tratamento com fonoaudiólogo.

Em suas razões (id. 10912942) sustenta o Município que o tratamento pleiteado reveste-se de alta complexidade, fugindo à competência da atenção básica municipal, devendo ser direcionada a obrigação de fazer ao ente estadual, consoante o Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da sua condenação aos ônus sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o Estado do Espírito Santo e o Município recorrente foram solidariamente condenados a fornecer “
à parte autora tratamento com fonoaudiólogo, direcionando o cumprimento da obrigação ao Município de Cariacica, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF”.

De início, relembro que, n
os termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de consultas especializadas e tratamentos quando prescritos.

Em relação ao direcionamento, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

Desse modo, embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

Nesse contexto, vislumbro que o tratamento de fonoaudiologia integra o programa de atenção básica à saúde, cuja responsabilidade inicial é dos municípios, conforme registrado, inclusive, pelo parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (id. 13923082) e pela Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 1047/2023 (id. 13924598).

Desse modo, ao menos na fase inicial do tratamento, entendo ser o município apelante o responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde.

Corroborando:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao fornecimento de tratamento com fonoaudiólogo, direcionando o cumprimento prioritário da obrigação ao ente municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve recair exclusivamente sobre o Estado, em razão de maior capacidade financeira; (ii) analisar se a decisão judicial configura ingerência indevida nas políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988) e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município observa a repartição de competências no âmbito do SUS, sendo a atenção básica e a média complexidade atribuições primárias do ente municipal. O Município de São Mateus dispõe de setor de fonoaudiologia, fato comprovado nos autos, e já havia iniciado o tratamento após a concessão da tutela de urgência, o que evidencia a viabilidade do cumprimento da obrigação.
A atuação judicial para assegurar o fornecimento de tratamento indispensável a criança não viola a separação dos poderes, mas concretiza direito fundamental diante da omissão administrativa. A efetivação parcial do tratamento no curso do processo não retira o interesse processual, pois decorreu de decisão liminar e não de atendimento espontâneo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao Município quando compatível com sua competência no SUS. A existência de estrutura municipal apta à prestação do serviço afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento. A atuação judicial para efetivar o direito à saúde não configura ingerência indevida nas políticas públicas.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0006492-04.2019.8.08.0047, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 29/10/2025).

Subsidiariamente, o Município apelante pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Aduz que, sendo do Estado do Espírito Santo a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, não teria dado causa à demanda e, portanto, não deveria arcar com os ônus sucumbenciais.

Em que pese a argumentação expendida, tal pleito também não merece acolhida.

Isso porque, em relação às custas e honorários sucumbenciais, a jurisprudência possui firme entendimento de que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de tais consectários quando resistir à pretensão deduzida.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do C. STJ a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência quando resistir à pretensão deduzida.
2.
Englobam-se nos ônus de sucumbência os honorários advocatícios, as custas e as despesas processuais
sendo que nestas inserem-se os honorários do perito. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0000539-85.2019.8.08.0006, Terceira Câmara Cível; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg: 22/06/2023)

In casu
, colhe-se da contestação apresentada no id. 13924591 que o Município de Cariacica resistiu à pretensão autoral e pugnou pela improcedência do pedido.

Logo, ante a reconhecida responsabilidade inicial do município pelo cumprimento da obrigação e havendo flagrante oposição ao mérito, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cariacica em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)